Tribunal: TJDFT
Processo: 0011756-57.2016.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA e por SANTA MARIA DE JESUS, em desfavor da r. sentença de fls. 194/199. A ré ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA alegou que, nada obstante tenham sido apresentados alguns comprovantes de pagamento, a autora encontra-se inadimplente quanto ao pagamento das mensalidades do plano de saúde, quanto às mensalidades relativas aos meses de janeiro e junho do ano de 2016, bem como dos meses de março, maio e junho do ano de 2017. Regularmente intimada, a autora manifestou-se no ID 13225011, alegando que as mensalidades do plano de saúde foram pagas, consoante os comprovantes constantes do ID 13225015. Assim, determino a intimação da ré ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito dos argumentos e documentos apresentados pela autora nos ID’s 13225011 e 13225015. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora